Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-60.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010494-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (AGRAVADO), HUGO MARCIO CORREA MEDEIROS - CPF: 804.674.231-72 (ADVOGADO), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO COM FULCRO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1- O fato de o Juiz ter se utilizado de fundamento diverso do apresentado pela parte não torna a decisão extra petita, até mesmo porque concedeu exatamente o pedido requerido na inicial.

2- As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. PRECEDENTES DO STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 101049-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

EMPRESA CONSTRUTORA DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1021559-26.2019.811.0041 ajuizada por
Empresa Construtora do Brasil S.A.,
deferiu o pedido de liminar vindicado, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos dos documentos de arrecadações nº 999/06.317.431-21, 999/06.387.754-28, 999/06.454.962-02, 999/06.551.205-31, 999/06.772.982-03, 999/06.806.835-95, 999/06.986.776-00 e 999/07.076.335-26 - Processos Administrativos n.ºs 5056723/2014, 5067487 /2014, 5084859/2014, 5112358 /2014, 5142869/2014, 5164904 /2014, 5199536 /2014 e 5214933 /2014.

Argumenta que, na ação de origem, a Agravada requereu a nulidade dos referidos lançamentos citados acima com fundamento na isenção do ICMS prevista no Convênio nº 73/2011, bem como que não é contribuinte do diferencial de alíquotas por se tratar de empresa de construção civil; contudo, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a liminar com fundamento em causa de pedir não trazida aos autos, qual seja, que os créditos tributários litigiosos foram constituídos sob o regime de ICMS Estimativa Simplificada, e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso supostamente teria sedimentado entendimento acerca da ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT.

Defende a reforma da decisão, uma vez que a argumentação está dissociada da causa de pedir, em ofensa ao princípio da incongruência, bem como a impossibilidade de equiparação do seguro-garantia ao depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

A liminar foi indeferida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 11155454, pugnando pelo desprovimento do recurso,

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (Id. 12506479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1021559-26.2019.811.0041 ajuizada por Empresa Construtora do Brasil S.A
.,
deferiu o pedido de liminar vindicado, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos dos documentos de arrecadações nº 999/06.317.431-21, 999/06.387.754-28, 999/06.454.962-02, 999/06.551.205-31, 999/06.772.982-03, 999/06.806.835-95, 999/06.986.776-00 e 999/07.076.335-26 - Processos Administrativos n.ºs 5056723/2014, 5067487 /2014, 5084859/2014, 5112358 /2014, 5142869/2014, 5164904 /2014, 5199536 /2014 e 5214933 /2014.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou a ação originária retro mencionada, relatando que o Estado do Mato Grosso efetuou 8 (oito) lançamentos fiscais exigindo ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificado e Diferencial de Alíquota em face da Autora.

Alega que, as referidas exigências fiscais são ilegais, haja vista que todas as operações estavam amparadas pela isenção autorizada pelo Convênio ICMS 73/2011 e regulamentado no art. 13, Anexo XVII do RICMS/MT c/c a Portaria SEFAZ nº 281/2011.

Descreve que, em razão da ilegalidade, impugnou os lançamentos na via administrativa, tendo seu recurso sido julgado parcialmente procedente.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos:

(...) existindo dúvida acerca da segura utilização dos produtos nas obras da copa de 2014, a suspensão do credito tributário, em razão do argumento de isenção prevista na portaria, no mínimo, a priori, não merece prosperar. Todavia, é possível verificar que os créditos tributários litigiosos foram constituídos sob o regime de ICMS Estimativa simplificada, conforme documento de id. 20244593 - Pág. 1. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou entendimento acerca da ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto nº. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que regulamentou o inciso V do art. 30 da Lei nº. 7.098/98, por “desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária”, vejamos: (...)
Nesse viés, a partir de exame perfunctório, há elementos que permitem inferir a ilegalidade dos débitos tributários que são originários da apuração do cálculo do ICMS por estimativa. A vista disso, é factível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do presente feito, vez que são oriundos do ICMS por estimativa simplificada. Noutra senda, cumpre acentuar que inexiste perigo de dano inverso, tendo em vista a apólice de seguro garantia acostada aos autos (id. 20244624), que assegura ao requerido o pagamento do débito litigioso. Sendo assim, em face das razões expostas, DEFIRO a medida liminar vindicada, pelo que DECRETO a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos dos documentos de arrecadações nº 999/06.317.431-21, 999/06.387.754-28, 999/06.454.962-02, 999/06.551.205-31, 999/06.772.982-03, 999/06.806.835-95, 999/06.986.776-00 e 999/07.076.335-26, vinculado ao Processo Administrativo Tributário n. 5023258/2016. (...)

Inconformado, insurge-se o Recorrente, apenas quanto a violação ao
princípio da congruência, por ter decidido o Magistrado
com fundamento em causa de pedir não trazida aos autos e ausência de depósito integral.

Inicialmente, necessário mencionar que o princípio da congruência, expresso no artigo 141 do CPC, estabelece a adstrição do juiz ao pedido, mas não o vincula à fundamentação jurídica invocada, por decorrência do princípio
jura novit curia
, segundo o qual não se faz imprescindível alegar em juízo a existência da norma jurídica, pois se parte do pressuposto de que o juiz conhece o direito.

Desse modo
, o fato de o Juiz ter se utilizado de fundamento diverso do apresentado pela parte não torna a decisão
extra petita
, até mesmo porque concedeu exatamente o pedido requerido na inicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJPE QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E NA DECISÃO SUSPENSIVA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. AXIOMA JURÍDICO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E O PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA. ENTENDIMENTO DO STJ E PREVISÃO NO CPC. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO AO CONCEDER O PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À REGRA GERAL DA NÃO SUSPENSIVIDADE PREVISTAS PARA AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PERMISSIVO LEGAL. IMPROVIDO. GRAVE LESÃO ALEGADA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO NA DECISÃO GUERREADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O princípio da congruência, expresso no artigo 128 do CPC, estabelece a adstrição do juiz ao pedido, mas não o vincula à fundamentação jurídica invocada, por decorrência do princípio jura novit curia, segundo o qual não se faz necessário provar em juízo a existência da norma jurídica invocada, pois se parte do pressuposto de que o juiz conhece o direito
. (...)

(TJ-PE - AGV: 3330398 PE, Relator: Presidente, Data de Julgamento: 18/5/2015, Presidência, Data de Publicação: 2/6/2015). [Destaquei]

Com relação à impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito do montante integral, necessário esclarecer que a decisão agravada não determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributário com base no depósito do montante integral, considerando para tanto, o seguro garantia acostado aos autos originários, mas, sim, com fulcro no artigo 151, V, do CTN, ou seja, quando presente os requisitos autorizadores da liminar, de modo que o seguro garantia foi considerado apenas uma contracautela no presente caso.

O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V).

Deveras, são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

Em verdade, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no inciso V pode ser reconhecida com a simples presença dos pressupostos da
alta probabilidade da alegação e perigo da demora processual, independentemente da existência ou não do depósito integral pelo postulante
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei nº 6.830/80, que exigem a garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso".

2
. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes : AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume- e que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido
.

(STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020